Tribunal: TJES
Processo: 5003696-49.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003696-49.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WILLIAN FERNANDES DOS REIS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA DE BIFÁSICO PARA TRIFÁSICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 2.000,00. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DO PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003696-49.2023.8.08.0035

Recorrente: WILLIAN FERNANDES DOS REIS

Recorrida: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE CARGA DE BIFÁSICO PARA TRIFÁSICO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE DESCUMPRIMENTO DE NORMAS TÉCNICAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
FIXADO EM R$ 2.000,00. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DO PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

VOTO

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela parte autora em face da sentença de ID 13958519
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais. A demanda versa sobre alegada falha na prestação de serviço da concessionária, consistente na demora e negativa injustificada em efetivar a alteração de carga (de bifásico para trifásico) na unidade consumidora, o que teria inviabilizado a utilização plena de sistema de energia solar e a abertura de um pequeno comércio (peixaria).

Em suas razões recursais (ID 13958527)
, o recorrente sustenta que a recorrida foi revel ao não comparecer à Audiência de Instrução e Julgamento, devendo ser aplicados os efeitos da confissão quanto à matéria de fato. Alega que cumpriu as exigências técnicas e que a falha da ré restou incontroversa.

Contrarrazões apresentadas (ID 13958531)
, pugnando pela manutenção da sentença sob o argumento de culpa exclusiva do consumidor por inadequação técnica do padrão de entrada.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo.

Defiro o pedido de
Gratuidade da Justiça
formulado pelo recorrente, considerando os documentos comprobatórios de renda acostados aos autos (contracheque demonstrando rendimento líquido compatível com a hipossuficiência no âmbito dos Juizados - ID 13958528
). Portanto, dispensado o preparo,
CONHEÇO
do recurso.

III – MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), com a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público (art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88).

Da Revelia e da Falha no Dever de Informação

Compulsando os autos, verifica-se na Ata de Audiência de Instrução e Julgamento (ID 13958515)
que a concessionária ré, embora devidamente citada e intimada, não compareceu ao ato processual, nem por preposto, nem por advogado, no momento do pregão.

Nos termos do art. 20 da Lei nº 9.099/95, a ausência do demandado à audiência enseja a
revelia
, reputando-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz.

No caso em tela, a sentença de origem afastou os efeitos da revelia baseando-se na tese de defesa (apresentada em peça contestatória inserida no sistema antes da audiência) de que haveria pendências técnicas no padrão de entrada do consumidor.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, a sentença merece reforma parcial.

Embora a presunção de veracidade da revelia seja relativa, a recorrida não se desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

A peça de defesa limitou-se a colacionar um "
print
" de tela interna do sistema da companhia (ID 13958504)
, indicando supostas necessidades de adequação (
"Necessário instalar disjuntor, cabos e olhal secundário"
).

Contudo,
não há nos autos qualquer comprovação de que essa informação técnica detalhada foi repassada de forma clara, ostensiva e tempestiva ao consumidor na via administrativa
. O dever de informação (art. 6º, III, do CDC) é pilar das relações de consumo. A concessionária não pode rejeitar solicitações com base em códigos genéricos ou informações internas não acessíveis ao usuário.

Ao tornar-se revel, a concessionária abriu mão de produzir outras provas (como a oitiva de seus técnicos) que pudessem demonstrar que o consumidor foi, de fato, cientificado das pendências. Assim, prevalece a narrativa autoral – corroborada pelos diversos protocolos e pela prova oral colhida (ainda que de informantes) – de que houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na inércia e na falta de transparência no atendimento à solicitação de aumento de carga.

Dos Danos Morais

A energia elétrica é serviço essencial, cuja prestação deve ser adequada, eficiente e contínua (art. 22 do CDC). A demora injustificada na alteração de carga, somada à via crucis administrativa imposta ao consumidor, que ficou meses sem resposta adequada, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando
dano moral
.

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor que se mostra razoável e proporcional, alinhado aos precedentes desta Turma em casos análogos de falha administrativa sem interrupção total do fornecimento ou negativação.

Dos Lucros Cessantes

No tocante aos danos materiais na modalidade lucros cessantes, a sentença deve ser mantida. O autor alega que deixou de lucrar com uma suposta peixaria que instalaria no local. Entretanto, os lucros cessantes exigem prova robusta do que a parte "razoavelmente deixou de lucrar" (art. 402 do CC). Não se indeniza dano hipotético ou expectativa de negócio. Inexistindo prova documental da atividade comercial prévia, de contratos frustrados ou de plano de negócios concreto, inviável o acolhimento deste pleito.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e condenar a recorrida,
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, a pagar ao recorrente a quantia de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de indenização por danos morais.

Sobre o valor da condenação deverá incidir:

Correção Monetária
pelo índice da Corregedoria Local (INPC/IPCA-E), a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ);

Juros de Mora
de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação inicial (art. 405 do Código Civil), por tratar-se de responsabilidade contratual.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)